Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745252-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES DECISÃO QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 2312146646, autos originários) que, no cumprimento provisório de decisão proposto por G. L. M. representado por T. L. L., rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: "Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de decisão (ID. 209151880), na qual a requerida alega que demonstrou o cumprimento da decisão, contudo, a genitora do menor alega descumprimento em razão da insatisfação com o prestador credenciado e horários ofertados. Sustenta que não há qualquer determinação para que as terapias sejam, necessariamente, realizadas em um turno específico ou que as sessões sejam realizadas pelo mesmo profissional. Aduz que a multa pelo descumprimento da obrigação só pode ser executada provisoriamente após confirmação definitiva da sentença de mérito. Requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação e que seja reconhecida a ausência de descumprimento da decisão e inexigibilidade da multa. Manifestação em ID. 210931879, na qual o autor refuta os argumentos expostos na impugnação, sob o fundamento de que todas as clínicas indicadas pela executada não cumpriam as determinações exigidas pelo laudo médico. Alega que o prazo final para o fornecimento do tratamento se deu no dia 29/05/2024 e que, no dia 16/08/2024, tendo em vista que a requerida ainda permanecia descumprindo a decisão, este Juízo majorou o limite do valor da multa que antes era de R$ 30.000,00 (trinta mil), para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Aduz que no lapso temporal entre os dias 29/05/2024 e 21/08/2024, correspondente a 85 dias, a determinação judicial não foi cumprida. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. De início, considerando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 525, §6o, do CPC (garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes), INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. No tocante à alegação de impossibilidade de execução provisória das astreintes, sem razão a executada. O artigo 537, §3o do CPC permite a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação da sentença de mérito. Ressalta-se que o levantamento do valor, por expressa disposição do referido dispositivo legal, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Em relação à alegação de ausência de descumprimento da decisão, observo que foi concedida a tutela de urgência para: “DETERMINAR à requerida que autorize e custeie as seguintes terapias para o autor, enquanto persistente a recomendação médica, totalizando 15 (quinze) horas semanais (com sessões de 90 minutos) para todas: 1) Psicologia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 2) Terapia Ocupacional - Especialista em integração sensorial de Ayres e Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 3) Musicoterapia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 4) Psicomotricidade - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 5 - Fonoaudiologia: Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). INDEFIRO, por ora, o pedido para concentração dos atendimentos / terapias em clínica única.” Foi concedido o prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A requerida foi intimada em 14/05/2024 (ID. 196651418 – autos no 0707419-94.2024.8.07.0009), iniciando-se o prazo em 15/05/2024 e findando-se em 29/05/2024. Em análise aos autos principais no 0707419-94.2024.8.07.0009, verifico que o documento de ID. 200100171 não comprova o cumprimento da liminar, pois, conforme já exposto na decisão de ID. 207753041, a mudança de profissionais após 45 minutos descaracteriza a duração das sessões de 90 minutos das terapias. No ID. 204466443, verifico que na tabela de agendamento das sessões há previsão de sessões de Fonoaudiologia, Psicologia e Psicomotricidade no mesmo horário de 14h15 às 15h do mesmo dia (sexta-feira), tornando inviável o cumprimento das sessões. No ID. 205949168, a executada apresentou declaração de disponibilidade para atendimentos na clínica Buzz Espaço Terapêutico, mas sem apresentar a tabela com agendamento das sessões, caracterizando o descumprimento da decisão. Por fim, no ID. 207753041, em 16/08/2024, foi proferida decisão mantendo a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), majorando o limite total de R$ 30.000 (trinta mil reais) para R$ 60.000 (sessenta mil reais). Ressaltando-se que a incidência da multa acima do limite de R$ 30.000,00, inicialmente estabelecido, iniciaria da intimação da referida decisão. Desta forma, verifico que a requerida foi intimada da referida decisão em 21/08/2024, data que a parte autora alega o cumprimento da decisão. Assim, cumprida a decisão em 21/08/2024, a multa permanece limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, REJEITO a impugnação ao presente cumprimento provisório de decisão. Ante o exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito. Vindo resposta da parte autora, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte requerida para que, caso queira, se manifeste em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para que seja dado início aos atos expropriatórios. Destaco que o valor só poderá ser levantado pelo autor após o trânsito em julgado da sentença que lhe seja favorável. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o cumprimento provisório de decisão (obrigação de fazer cumulada com cobrança de astreintes) proposto contra a agravante-executada teve início em 24/6/2024 (id. 201658315) e decisão exequenda só foi integralmente cumprida em 21/8/2024. A r. decisão exequenda possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie as seguintes terapias para o autor, enquanto persistente a recomendação médica, totalizando 15 (quinze) horas semanais (com sessões de 90 minutos) para todas: 1) Psicologia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 2) Terapia Ocupacional - Especialista em integração sensorial de Ayres e Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 3) Musicoterapia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 4) Psicomotricidade - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 5 - Fonoaudiologia: Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). INDEFIRO, por ora, o pedido para concentração dos atendimentos / terapias em clínica única.” O prazo concedido para cumprimento da obrigação foi de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante total de R$ 30.000,00. A agravante-executada foi intimada em 14/5/2024, iniciando-se o prazo em 15/5/2024 e tendo como término o dia 29/5/2024. Nesta análise inicial, verifica-se que os documentos apresentados pela agravante-executada (id. 200100171, autos originários) não comprovam o cumprimento da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. A tabela de agendamento das sessões, na Clínica Fisio e Mov, apresentada pela agravante-executada (id. 209155297, autos originários), a fim de demonstrar o cumprimento da obrigação, prevê sessões de fonoaudiologia, psicologia e psicomotricidade no mesmo horário de 14h15 às 15h do mesmo dia, sexta-feira, o que torna o comparecimento do agravado-exequente impossível. Além disso, a agravante-executada apresentou declaração de disponibilidade para atendimento na clínica Buzz Espaço Terapêutico, sem apresentar a tabela de agendamento das sessões, o que caracteriza o descumprimento da tutela de urgência concedida. Desse modo, constata-se que a fixação de multa diária não foi capaz de compelir a agravante-executada a cumprir a determinação judicial, porquanto se recusou injustificadamente a fornecer os tratamentos determinados na r. decisão que deferiu em parte da tutela de urgência. A fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, evitando que a agravante-executada descumpra a obrigação que lhe foi imposta na r. decisão exequenda. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Na demanda, como assentado, é patente o descumprimento da tutela de urgência, uma vez que a agravante-executada só cumpriu a obrigação em 21/8/2024, o que se consubstancia obstáculo à efetividade do processo, a ensejar a incidência da multa limitada a R$ 30.000,00. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora